Tribunal: TJDFT
Processo: 0714837-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL. PROVIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE EXECUTADA. LIMITE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. No julgamento recurso especial interposto pelos agravantes, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de remuneração da devedora, ressalvando que tal constrição remuneratória deveria resguardar o mínimo existencial da parte executada.

2. Na reapreciação do recurso, diante da ausência de elementos acerca dos rendimentos mensais da agravada ou que indiquem que ela se encontra em eventual situação de fragilidade econômica, razoável e adequada a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) de sua remuneração líquida, fração que não possui o condão de implicar prejuízo à manutenção do seu sustento e da sua família.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.